Tribunal: STF
Processo: HC 239386
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Bruno Gabriel Nunes da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDENTE. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA QUE ENVIDE ESFORÇOS NO SENTIDO DE GARANTIR CELERIDADE NO JULGAMENTO DO FEITO. 



    1. O entendimento desta Corte é no sentido de que "'[n]ão há que se falar em extemporaneidade dos fatos, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e a prisão preventiva foi decretada tão logo os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema.' (AgRg no HC 637.012/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021)" (AgRg no HC 648.473/PB, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1.ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021). 



    2. No caso, embora o crime em debate tenha ocorrido em 19/11/2020, as investigações (que somente foram concluídas em novembro de 2021) apenas chegaram ao suposto envolvimento do ora Agravante no delito em fevereiro de 2021 e no mês seguinte (março de 2021) o Ministério Público formulou representação pela sua prisão preventiva, que foi decretada em abril do mesmo ano. Logo, não prospera a tese de ausência de contemporaneidade entre a custódia cautelar e o ilícito em apuração. 



    3. Não se verifica o excesso de prazo sustentado pela Defesa, se considerado o tempo concreto da prisão preventiva do Agravante frente à quantidade abstrata de pena prevista para o ilícito pelo qual foi denunciado (homicídio duplamente qualificado), sobretudo quando as instâncias ordinárias indicaram algumas peculiaridades do caso concreto a serem levadas em consideração para se afastar essa tese, quais sejam: a complexidade do feito, haja vista a pluralidade de réus (quatro no total), patrocinados por defensores diversos, os vários pedidos de concessão de liberdade provisória realizados, a demora ocasionada por um dos Réus para protocolar sua resposta à acusação e a dificuldade na localização de testemunhas indicadas pelas partes. Ademais, a Corte estadual, diligentemente, exarou recomendação ao Juízo primevo de "a adoção das providências necessárias ao encerramento da primeira fase do procedimento do júri, proferindo-se a respectiva decisão com a maior brevidade possível, por se tratar de processo com réu preso". 



    4. Agravo regimental desprovido, com determinação de remessa de cópia deste acórdão ao Juízo de primeiro grau para reforçar a recomendação realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas no sentido de que envide esforços para garantir mais celeridade no processamento do feito, considerando a o tempo de duração da custódia cautelar em foco.



    (RHC 191.212 AgRg – ministro Teodoro Silva Santos)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende a revogação da prisão preventiva em virtude do excesso de prazo para formação da culpa, bem como ausência de contemporaneidade entre os fatos e sua decretação. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva em razão do suposto excesso de prazo para formação da culpa, entendo não assistir razão a parte impetrante. 



    É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo com fundamento na complexidade do feito e na sua multitudinariedade. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado (grifei):



     



    Nesse cenário, e, em que pese o substancial tempo que perdura a prisão preventiva do Agravante (segregado desde 16/04/2021), entendo plausíveis as razões consignadas pela instância ordinária para afastar a tese de ocorrência de desídia estatal, até porque não é constatável ofensa ao princípio da razoabilidade na formação da culpa, sobretudo se considerada a pena abstrata do delito pelo qual o Recorrente foi denunciado – no caso: art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal – pois há de se levar em conta, também, as peculiaridades do caso em concreto, quais sejam: a complexidade do feito, haja vista a pluralidade de réus (quatro no total), patrocinados por defensores diversos, os vários pedidos de concessão de liberdade provisória realizados e consequentemente analisados, a demora ocasionada por um dos Réus para protocolar sua resposta à acusação e a dificuldade na localização de testemunhas indicadas pelas partes. 



    Observo, ainda, que a Corte estadual foi diligente ao recomendar ao Juízo primevo "a adoção das providências necessárias ao encerramento da primeira fase do procedimento do júri, proferindo-se a respectiva decisão com a maior brevidade possível, por se tratar de processo com réu preso" (fl. 605).



    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal, justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da prisão cautelar.



    De outro lado, quanto à suposta ausência de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva, assim se manifestou o ato dito coator:



    De acordo com o excerto supra, embora o crime em debate tenha ocorrido em 19/11/2020, as investigações (que somente foram concluídas em novembro de 2021) apenas chegaram ao suposto envolvimento do ora Agravante no delito em fevereiro de 2021 e no mês seguinte (março de 2021) o Ministério Público formulou representação pela sua prisão preventiva, que foi decretada em abril do mesmo ano.



    Dessarte, vejo que o entendimento da Corte a quo coaduna com o deste Tribunal, não havendo, portanto, qualquer reparo a se realizar.



    Desse modo, demonstrada a permanência dos motivos necessários a manutenção da prisão preventiva, resta atendido o requisito da contemporaneidade, nesse sentido:



    A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.



    [...]



    (HC 185.893 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente